Tribunal: TJMT
Processo: 1002935-77.2018.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002935-77.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JHONATAS DA SILVA TORRES DE AQUINO - CPF: 414.027.918-44 (APELADO), DANILO AMARAL DE FREITAS - CPF: 012.311.531-05 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0276-05 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002935-77.2018.8.11.0003

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: JHONATAS DA SILVA TORRES DE AQUINO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LINHA TELEFÔNICA – FRAUDE - VALOR DA REPARAÇÃO MANTIDO – RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS -
APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Deve ser mantido o valor da reparação fixado com razoabilidade, proporcionalidade e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.

À verba honorária aplica-se o disposto no §11 do art. 85 do CPC, em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Indenização julgada parcialmente procedente, devendo a requerida pagar R$ 8.000,00 de danos morais, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% a.m. a partir do fato ocorrido, além das custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A apelante pugna pela redução da quantia estabelecida para a reparação.

Contrarrazões apresentadas no Id n. 33859632.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação Cível em Ação de Indenização julgada parcialmente procedente, devendo a requerida pagar R$ 8.000,00 de danos morais, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% a.m. a partir do fato ocorrido, além das custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A apelante pugna pela redução da quantia estabelecida para a reparação.

A imposição desse ressarcimento decorreu da prática por falsário, que gerou o abalo moral, fato porém não impugnado por nenhuma das partes, sendo questionado apenas o montante fixado.

Essa importância deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Diante desses critérios, os R$ 8.000,00 definidos na sentença devem ser mantidos, pois estão em conformidade com o que vem sendo aplicado pelo STJ e por este Tribunal em situações análogas.

A propósito:

“CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. INCLUSÃO DO USUÁRIO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 83 DO STJ. PRECEDENTES 1. A responsabilidade da instituição financeira é interpretada de forma objetiva, até porque ficou configurado que ela não se cercou das cautelas necessárias para diminuir o risco do seu negócio, pois emitiu crédito financeiro a terceiros que se utilizaram dos dados pessoais do usuário, o que resultou na sua inclusão em cadastro de inadimplentes.

2.
Mostra-se razoável a fixação em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) para reparação do dano moral pelo ato ilícito reconhecido, consideradas as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes.

(...)

5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1483665/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, julg. 02/12/2014, DJe 16/12/2014).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta fase, majoro a verba honorária devida ao advogado do autor para 20% sobre o
quantum
atualizado da condenação (art. 85, §11, do CPC/2015).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020